Tribunal: TJES
Processo: 5007244-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007244-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO

–

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO
ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava a baixa vantagem auferida pela instituição financeira.

3
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4
.
Recursos conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
contra a r. sentença de ID 13981901, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação anulatória de débito movida em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL
S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no

processo administrativo FA nº 32.001.001.19-0028711

para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 13981902, o apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“
no decorrer do processo administrativo, o Banco do Brasil teve a oportunidade de sanar a situação relatada pelo consumidor, mas não o fez
”;
(
ii
)
“
a conduta infracional do banco ao resistir à resolução do conflito demonstra a necessidade de aplicação de uma penalidade proporcional à infração cometida
”;
(iii)
“
ao aplicar a penalidade de multa, a Autarquia Estadual procedeu à dosimetria dentro dos parâmetros legais, conforme demonstram os documentos anexos ao presente processo
”;

(iv)
“
a r. Sentença merece reforma para manter a multa no patamar originário, pois a dosimetria da pena de multa nada mais fez do que cumprir o disposto no art. 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumido
r
”;
(v)
“
as multas aplicadas pelos PROCON's estão sendo mantidas pelos tribunais de todo pais devido a reincidência das práticas abusivas, do porte econômico da empresa, da gravidade da infração e demais fatores já expostos que justificam o montante arbitrado pelos PROCON's, a título de pena de multa. Tudo de acordo com os critérios legais
”.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, rememoro que
BANCO DO BRASIL
S.A.
propôs ação requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – oriunda do Processo Administrativo (FA nº 32.001.001.19-0028711), originada de reclamação individual de consumidor.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado no ID 13981476, o consumidor afirmou que realizou compra no valor de R$800,00 (oitocentos reais), tendo posteriormente se dirigido ao banco e requerido o cancelamento da referida compra, sendo confirmado por funcionária do banco que a compra foi cancelada e que o montante seria estornado em sua conta. Contudo, foi surpreendido com os débitos na fatura do seu cartão de crédito.

Após a competente instrução do feito, o juiz de primeiro grau compreendeu que “
a decisão proferida no âmbito administrativo pelo PROCON/ES está devidamente fundamentada, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como detalhando os termos da defesa administrativa apresentada pela reclamada, não havendo nenhum vício no que concerne à aplicação de penalidade em face da ora requerente
”.

Todavia, afirmou que o valor de R$22.683,41 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) a título de multa “
não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”, por isso, reduziu a sanção para R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas essas premissas, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo órgão apelante, verifico que a multa arbitrada não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Nesta hipótese, deve ser valorado que não há comprovação de vantagem substancial auferida pela parte apelada, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela a abusividade da sanção do órgão de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Ou seja, muito embora não desconheça o poderio econômico do banco apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e razoável, pois atende aos preceitos supracitados do CDC, bem como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória proposta pelo Itaú Unibanco S.A., reduziu o valor da multa imposta pelo PROCON Municipal no processo administrativo nº 1991404/2020, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão são: (I) se a decisão administrativa respeitou os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003 na dosimetria da multa; (II) se a redução da multa aplicada pelo PROCON encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (III) se a sucumbência mínima do Município de Vitória foi corretamente afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de intervenção judicial para reduzir penalidades administrativas desproporcionais ou irrazoáveis, desde que fundamentadamente.
4. No caso concreto, a multa originalmente fixada em R$ 19.090,80 foi considerada excessiva pelo Juízo de origem, que a reduziu para R$ 5.000,00, com base na condição econômica da parte autuada e nos precedentes deste Tribunal.
5. O Município não demonstrou violação à legalidade estrita ou erro na dosimetria da sanção, sendo incabível a reforma da sentença. 6. A alegação de sucumbência mínima não se sustenta, pois a redução substancial da multa configura decaimento significativo do ente municipal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. (TJES – ApCiv 5023343-97.2022.8.08.0024 – 4.ª Câmara Cível – j. 5/5/2025 – julgado por Carlos Magno Moulin Lima – DJe 5/5/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON ESTADUAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa administrativa fixada em 5.406,76 (cinco mil quatrocentos e seis vírgula setenta e seis) VRTEs, o que correspondia, à época, ao valor de R$ 12.878,90 (doze mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos), em razão de reclamação realizada por consumidor. 2. O consumidor alegou ter adquirido um produto defeituoso da empresa apelada, que posteriormente se negou a trocá-lo sem qualquer justificativa, mesmo após audiência na sede do apelante. 3. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão. 4. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008.
5. Ademais, não vejo razões para acolher o recurso do Procon Estadual objetivando o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia fixada pelo juízo singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.
6. In casu, agiu com acerto a magistrada singular, considerando que não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte. 7. Ademais, a distribuição do ônus da sucumbência em 70% (setenta por cento) para o apelado e em 30% (trinta por cento) para o apelante também não merece reparo, considerando que ambas as partes decaíram em parte de suas pretensões. (TJES – ApCiv 0005324-46.2013.8.08.0024 – 1.ª Câmara Cível – j. 6/7/2021 – julgado por Ewerton Schwab Pinto Junior – DJe 26/7/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelante discorreu sim na petição inicial sobre a tese de que teria efetuado acordo com a consumidora, não havendo que falar em inovação recursal. 2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora em razão de repetidos defeitos ocorridos no aparelho televisor que adquiriu e, ainda, em virtude da omissão da empresa apelante de restituir o valor do produto ou de repará-lo, conforme previsão do art. 18 do CDC. 3. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, de modo que, a despeito da apelante ter informado que providenciou o ressarcimento da quantia desembolsada, tal fato não impede a imposição da multa. 4. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, resta claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 23.159,37 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).
5. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES – ApCiv 0016884-10.2018.8.08.0347 – 4.ª Câmara Cível – j. 26/9/2022 – julgado por Jorge do Nascimento Viana – DJe 11/10/2022).

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo magistrado
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, mormente considerando o fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, o apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor/apelado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.